Tribunal: TJSP
Processo: 2002880-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2007 a 2015 – Reconhecimento da prescrição direta de parte do crédito tributário, referente ao IPTU dos exercícios de 2010 e 2011 – Manutenção do r. decisório – Ajuizamento da demanda após o prazo quinquenal – Observância à tese fixada pelo E. STJ no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.641.011/PA e 1.658.517/PA, referentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2007 a 2015 – Reconhecimento da prescrição direta de parte do crédito tributário, referente ao IPTU dos exercícios de 2010 e 2011 – Manutenção do r. decisório – Ajuizamento da demanda após o prazo quinquenal – Observância à tese fixada pelo E. STJ no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.641.011/PA e 1.658.517/PA, referentes ao TEMA 980, publicados no DJe do dia 21.11.2018 – Prescrição consumada, a teor do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002880-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante MUNICÍPIO
DE SÃO CARLOS, é agravado SEVERINO JOÃO CHINEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E GERALDO
XAVIER.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002880-33.2020.8.26.0000 -Voto no 7857
2
Agravo de Instrumento no 2002880-33.2020.8.26.0000
Agravante: Municipalidade de São Carlos
Agravado: Severino João Chinez
Comarca: São Carlos
Juiz de origem: Daniel Felipe Scherer Borborema
VOTO No 7857
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU dos
exercícios de 2007 a 2015 Reconhecimento da prescrição direta
de parte do crédito tributário, referente ao IPTU dos exercícios de
2010 e 2011 Manutenção do r. decisório Ajuizamento da
demanda após o prazo quinquenal Observância à tese fixada pelo
E. STJ no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.641.011/PA e
1.658.517/PA, referentes ao TEMA 980, publicados no DJe do dia
21.11.2018 Prescrição consumada, a teor do art. 174, caput, do
Código Tributário Nacional - Recurso não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Municipalidade de São Carlos, nos autos da Execução Fiscal que move contra
Severino João Chinez, em face da r. decisão de fls. 99/102, que reconheceu a
prescrição de parte do crédito tributário discutido, especificamente com relação às
CDA ́s de fls. 11/12 e 19/20, extinguindo o feito em relação a elas.
Sustenta que, a despeito de o E. STJ ter fixado a
tese de que “o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa
interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”
(Tema 980), o termo inicial do prazo prescricional, no caso concreto, somente
poderia ocorrer após o vencimento da última parcela, por força do princípio da actio
nata, uma vez que o novo entendimento jurisprudencial, consolidado em novembro
de 2018, não pode ser aplicado de forma retroativa. Assevera que, dessa forma, não
houve a prescrição do crédito tributário do exercício de 2011, pois a última parcela
do referido exercício fiscal venceu em 14/12/2011, ao passo que a ação executiva
foi proposta em 10/06/2016. Busca, ao final, o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002880-33.2020.8.26.0000 -Voto no 7857
3
Não houve pedido liminar.
Dispensadas as informações do D. Juízo a quo, não
houve a apresentação de contraminuta (fls. 113) e, ato contínuo, os autos foram
remetidos à Mesa para julgamento.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade de
São Carlos ajuizou Execução Fiscal, em 10/06/2016, contra Severino João Chinez,
objetivando a cobrança de débitos relativos ao IPTU dos exercícios de 2007 a 2015
(fls. 11/30).
O executado foi citado pelo correio em 17/08/2016
(fls. 42). O D. Magistrado determinou que a exequente se manifestasse sobre a
ocorrência da prescrição (fls. 94) e, após petição do Fisco informando que houve
acordo de parcelamento do débito, sobreveio a decisão ora combatida.
Pois bem.
O inconformismo não merece acolhimento.
Com efeito, tendo em vista que o prazo
prescricional da ação executiva, fixado em 5 (cinco) anos pelo art. 174, caput, do
CTN, inicia-se, no que se refere ao Imposto Predial e Territorial Urbano, “no dia
seguinte à data estipulada para o vencimento da exação”, não configurando causa
interruptiva da contagem prescricional o parcelamento de ofício da dívida tributária,
“uma vez que o contribuinte não anuiu” (cf. vv. acórdãos proferidos nos
julgamentos dos REsp. 1.641.011/PA e REsp. 1.658.517/PA, referentes ao TEMA
980 do E. STJ, publicados no DJe do dia 21.11.2018).
Assim, in concreto, adota-se como termo inicial da
contagem do prazo prescricional para o IPTU do exercício de 2011, a data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002880-33.2020.8.26.0000 -Voto no 7857
4
15/05/2011, pois, conforme se infere da CDA de fls. 19/20 dos autos originários, o
primeiro vencimento do imposto se deu aos 14/05/2011.
Desse modo, o crédito tributário referente ao IPTU
do exercício de 2011 passou a ser executável pela Municipalidade, por aplicação do
princípio da actio nata, em 15/05/2011, de sorte que, ao propor a Execução Fiscal
em 10/06/2016, o lustro prescricional de 5 (cinco) anos já havia se exaurido;
precisamente em 15/05/2016, restando fulminado o crédito tributário pela prescrição
direta, conforme consignado pelo D. Juízo a quo.
Importante ressaltar que, na contramão do que
alega a recorrente, não é o caso de aplicação retroativa do entendimento do E. STJ
alhures mencionado, pois a presente ação executiva não transitou em julgado com
entendimento pretérito, mas, pelo contrário, o processo está em curso e a questão
controvertida, objeto da decisão agravada, foi suscitada em 2019, posteriormente,
portanto, à tese firmada a respeito.
Certo, por fim, que as teses resultaram da
sistemática de recursos repetitivos, justamente para uniformizar demandas de
idêntico objeto, de sorte que o precedente deve ser aplicado, imediatamente, aos
processos em curso, a fim de assegurar a isonomia e a segurança jurídica.
De rigor, portanto, a manutenção do r. decisum
atacado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da
Municipalidade.
Silvana M. Mollo
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002880-33.2020.8.26.0000 -Voto no 7857
5